Tribunal: STF
Processo: RE 1316008
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Turma Nacional de Uniformização, assim ementado:



    PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. DIREITO DA SEGURIDADE SOCIAL. SEGURO-DESEMPREGO. SEGURADO CONTRATADO IRREGULARMENTE POR EMPRESA PÚBLICA. VIOLAÇÃO DA OBRIGATORIEDADE DE CONCURSO PÚBLICO. PRESERVAÇÃO DOS DIREITOS PREVIDENCIÁRIOS ADVINDOS DA RELAÇÃO JURÍDICA EMPREGATÍCIA. MESMA “RATIO DECIDENDI” PRESENTE NO JULGAMENTO DO TEMA 209 DESTA TNU. PRECEDENTES DESTE COLEGIADO NACIONAL. RECURSO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO. 



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição. A parte recorrente alega violação ao art. 37, caput, II, e § 2º, da CF.



    O recurso deve ser provido. Isso porque o Plenário desta Corte, ao julgar o RE 705.140, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 308 da Repercussão Geral, decidiu que as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a devida observância de prévia aprovação em concurso público não geram efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito dos contratados à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Este é o teor da ementa do acórdão paradigma:



     



    CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO. 



    1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º). 



    2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. 



    3. Recurso extraordinário desprovido.



    No caso, o acórdão recorrido divergiu da jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal, ao garantir o pagamento de seguro-desemprego àquele contratado sem concurso público por empresa pública. Nessa linha, cita-se, ainda, recente julgado da Primeira Turma desta Corte:



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR CONTRATADO SEM CONCURSO PÚBLICO. DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS E AO SALDO DE SALÁRIO. INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, SEQUER A TÍTULO INDENIZATÓRIO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (RE 1366514 ED-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia)



     Diante do exposto, com base no parágrafo único do art. 328 do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário, a fim de determinar a remessa à origem para adequação do acórdão recorrido ao decidido por esta Corte no Tema 308. 



    Publique-se.



          Brasília, 02 de junho de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator